Tribunal: TJBA
Processo: 8033038-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033038-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MONICA SUELY PIROPO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. REJEIÇÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC Nº 41/2003. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LC Nº 51/1985. TEMA 1019 DO STF. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, Delegada de Polícia Civil, objetivando a declaração do direito líquido e certo de aposentar-se pelo regime especial, nos moldes da Lei Complementar nº 51/1985, com integralidade e paridade remuneratória, afastando-se o cálculo dos proventos pela média aritmética de 80% das maiores remunerações. 2 - A situação funcional. A impetrante ingressou no serviço público em 13 de agosto de 1998, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, contando com mais de 30 anos de contribuição e mais de 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 3 - O ato impugnado. A Administração publicou a Portaria nº 00772827 de 23 de abril de 2024, concedendo a aposentadoria com base em 80% das últimas remunerações, sem reconhecer a integralidade e a paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora pública policial civil que preencheu os requisitos da Lei Complementar nº 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na integralidade da última remuneração do cargo efetivo; e (ii) se faz jus à paridade remuneratória com os servidores em atividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia não prospera, uma vez que é a autoridade competente para editar o ato de aposentadoria dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 11.688/2009. 6 - A preliminar de impetração contra lei em tese não merece acolhida, pois a pretensão não consiste em declaração de inconstitucionalidade de lei, mas sim em insurgência contra a interpretação restritiva adotada pela Administração na aplicação da Lei Complementar nº 51/1985. 7 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672, sob repercussão geral (Tema 1019), fixou a tese de que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e na regra da paridade, quando previsto em lei complementar, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. 8 - A Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme decidido pelo STF na ADI 3.817/2009, estabelecendo regime jurídico diferenciado para a aposentadoria dos servidores públicos policiais que exercem atividades de risco. 9 - Por exercerem atividade de risco, os policiais civis enquadram-se na exceção constitucional prevista no art. 40, § 4º, II, da CF/1988, que não se limita aos requisitos para a concessão da aposentadoria, abrangendo igualmente a forma de cálculo dos proventos e afastando a regra geral da média aritmética aplicável aos demais servidores. 10 - A impetrante ingressou no serviço público em 13 de agosto de 1998, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória prevista no art. 7º dessa emenda, que assegura a revisão dos proventos na mesma proporção e data dos servidores em atividade. 11 - A conduta da Administração ao condicionar o processamento do pedido de aposentadoria à assinatura de termo de concordância com cálculo manifestamente contrário à jurisprudência vinculante do STF configura ilegalidade e abuso de poder, pois as decisões proferidas pelo Supremo em sede de repercussão geral têm eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 102, § 3º, da CF/88). IV. DISPOSITIVO 12 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada proceda ao cálculo dos proventos de aposentadoria da impetrante com base na integralidade da última remuneração do cargo efetivo, observada a paridade remuneratória, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, alterada pela Lei Complementar nº 144/2014, e do Tema 1019 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8033038-12.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante MÔNICA SUELY PIROPO e parte(s) Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora